Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-03.2018.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-03.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), LEONOR EISELE SANGALETTI - CPF: 703.839.799-00 (APELADO), LEONIR EISELE SALVADOR - CPF: 370.440.289-34 (APELADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (APELANTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI (APELADO), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.791.299-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - DEMANDA PRINCIPAL EXTINTA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL DA CAUSA -

ARTIGO 85, §2º, DO CPC – VALOR MUITO BAIXO DA CAUSA - FIXAÇÃO EQUITATIVA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§8º E 8º-A, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Em sentença que extingue sem exame do mérito os Embargos à Execução, por perda superveniente do interesse de agir, revela-se devida a majoração dos honorários advocatícios, frente a sucumbência que, a par de fixada em percentual da causa (artigo 85, §2º, do CPC), resulta em valor ínfimo.

Necessidade de fixação por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, diante do baixo valor atribuído à causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1000422-03.2018.8.11.0015

APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

APELADO: LEONOR EISELE SANGALETTI, LEONIR EISELE SALVADOR, EDELCIR ANTONIO SALVADOR, ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB,
contra sentença que nos Embargos à Execução movidos por
Leonor Eisele Sangaletti e Outros
em desfavor do
Banco do Brasil S.A.,
julgou extinto o feito, sem exame do mérito (artigo 485, VI, segunda parte, do CPC), com a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Associação recorre como terceira interessada, ao fundamento de quem tem legitimidade para postular o arbitramento de honorários de sucumbência, porquanto atua como substitua processual dos advogados do Banco do Brasil S.A.

Em síntese, defende a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, porquanto fixados em 10% do valor atribuído a causa (R$ 1.000,00), que importam em apenas R$100,00, o que não atende o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, além de que o §8º, da mesma norma, autoriza o arbitramento da verba por apreciação equitativa, quando o valor da causa for muito baixo.

Ressalta, ainda, que os honorários advocatícios ostentam natureza de verba alimentar (artigo 85, §14 do CPC), serão rateadas entre todos advogados do banco, o que evidencia que o valor fixado é aviltante e desmerecedor às atividades dos profissionais que atuaram na causa, o que impõe a necessária majoração.

Postula seja provido o recurso para majorar a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Nas contrarrazões, os apelados pedem o desprovimento do recurso (id 161721818).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em exame, os presentes Embargos à Execução foram julgados extintos por perda superveniente do interesse de agir, na medida em que a demanda principal (Execução) fora extinta (inteligência do artigo 485, IV e VI, do CPC.

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa que, no caso é de R$1.000,00 (artigo 85, §2º, do CPC), para que seja arbitrado com base na apreciação equitativa (artigo 85, §5º, do CPC).

No que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil estabelece a seguinte disciplina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)” (grifei)

Esta é a regra geral regulada no artigo 85 do CPC e que, sempre que possível, deverá ser a primeira a ser utilizada.

No que tange a apreciação equitativa, o egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu, a partir do julgamento do TEMA 1076, definiu que
não
é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Da mesma forma, definiu que é obrigatório nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Ficou sedimentado, ainda,
o entendimento que que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo.

A fim de corroborar com a tese firmada pela Corte Superior, foi publicada a Lei Federal n. 14.365, em 03/06/2022, que incluiu
o parágrafo 8º-A, ao artigo 85 do CPC, o qual, por sua vez, reserva a equidade exclusivamente para os casos expressos nos Parágrafos 8º e 8º-A,
este introduzido pelo mesmo Diploma legal reformador. Veja-se:

...

§ 8º Nas causas em que
for

inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”

No caso em exame, a sentença fixou os honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00, id 161721774 –fl. 34 na origem),
o que equivale a verba honorária de R$ 100,00,
valor que certamente não remunera dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelante.

O arbitramento da verba honorária no montante de apenas R$100,00 representa verba irrisória, mostra-se, mesmo, afrontoso com o trabalho do profissional que desempenhou sua função, caso em que se mostra cabível a apreciação equitativa, a fim de remunerar de forma condigna o patrono da parte embargada, que, não obstante a atuação singela, desempenhou sua função em favor da parte.

Assim, a se considerar a baixa complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e tempo exigido para o serviço, os honorários advocatícios em favor do patrono do Banco Embargado,
ora fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mostram-se suficientes para remunerar o trabalho dos causídicos.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para fixar a verba honorária em favor do embargado, em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
nos termos do artigo 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023